Tribunal: STF
Processo: CJ 6163
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. DIREITOS TRABALHISTAS. FALTA INDIVIDUAL
DO EMPREGADOR.JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO SE TRATANDO DE CRIME CONTRA A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO,POREM DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FALECE A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ESTATUIDA NO ART. 125, VI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.- CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.